Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-94.2015.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação demolitória – Construção irregular - Município de Itaporanga – Sentença procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Muro construído fora dos limites do terreno - Invasão de área destinada ao passeio público - Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
Registro: 2020.0000653692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000292-94.2015.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, é apelado SUSANA
APARECIDA DE CAMARGO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
Apelação no 1000292-94.2015.8.26.0275
Apelante: Susana Aparecida de Camargo
Apelada: Município de Itaporanga
Comarca: Vara Única do Foro de Itaporanga
Juíza: Dra. Bruna Acosta Alvarez
APELAÇÃO
Ação demolitória
Construção irregular -
Município de Itaporanga Sentença procedência Pretensão
de reforma Impossibilidade Muro construído fora dos
limites do terreno - Invasão de área destinada ao passeio
público - Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de ação demolitória movida pelo Município
de Itaporanga contra Susana Aparecida de Camargo, para o fim de
compelir a requerida a efetuar a demolição de obra construída de forma
ilegal no terreno de seu imóvel residencial.
Conforme sentença de fls. 140/143, o pedido foi
julgado procedente para determinar à requerida que proceda à demolição
do muro irregularmente erigido, no prazo de 90 (noventa) dias da
publicação do julgamento, sob pena de arcar com multa diária fixada em
R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$10.000,00 (dez mil
reais). A requerida foi condenada no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados por equidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
R$700,00 (setecentos reais), observada a gratuidade de justiça concedida.
O autor foi autorizado a realizar a demolição às suas expensas, a partir do
primeiro dia de atraso da requerida.
Inconformada, apela a requerida e pugna pela reforma
do julgamento. Sustenta, em síntese, que jamais teve a intenção de afrontar
os regulamentos municipais e que apenas seguiu a orientação do mestre de
obras responsável pela construção. Aduz que a notificação somente chegou
a seu conhecimento após o muro estar praticamente construído, que se trata
de pessoa humilde de poucos recursos e que não tem condições de arcar
com a demolição e a realização de um novo projeto. Afirma que as fotos
anexadas aos autos demonstram que o muro foi construído no limite da
pavimentação do Município, que não houve valorização do seu imóvel e
que o laudo pericial atestou que não foram violados de direitos dos
vizinhos, tampouco ocorrência de transtornos ou reclamações dos
pedestres (fls. 146/150).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 151/158).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de apelação e lhe nego provimento.
De fato, o artigo 30, VIII, da Constituição Federal
estabelece que compete ao Município “promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
Sobre o tema, nos ensina HELY LOPES MEIRELLES
que “Cabe ao Poder Público, especialmente, à Administração Municipal,
o controle da construção, no uso regular do poder de polícia
administrativa, inerente a toda entidade estatal. E assim é porque a
construção, notadamente a residencial, tem fundadas implicações com a
segurança, a saúde, o sossego e o conforto das pessoas e interfere no
desenvolvimento da cidade, afetando o bem-estar geral da população”
(Direito de Construir. 8a edição. Ed. Malheiros, p. 182).
Assim, não há dúvida que o Município, no exercício
de seu poder de polícia, tem a incumbência de impedir edificações
irregulares ou até mesmo determinar a demolição dessas obras.
Na hipótese, é evidente a irregularidade da obra de
ampliação realizada no terreno do imóvel residencial da requerida, diante
da ausência de projeto aprovado.
Conforme informação apresentada pelo autor: “A
situação ocorreu devido à residência que faz divisa de fundo com o imóvel
possuir uma faixa de calçada com dimensão menor que a executada neste
conjunto habitacional, havendo uma discordância do alinhamento lateral
dos terrenos, fazendo com que surgisse dúvidas quanto a locação da
mureta de divisa, ou seja, se havia sido executada no local correto ou não.
Como a proprietária iniciou a execução sem procurar uma orientação
profissional, acabou sendo edificado e acompanhando o alinhamento do
muro lateral da edificação que faz divisa de fundo, desconsiderando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
mureta existente, invadindo a faixa de passeio público” (fl. 10).
Ademais, o autor acostou cópias de duas notificações
encaminhadas à requerida, uma de paralisação da construção de muro de
fechamento (fl. 14) e outra de demolição da obra já acabada (fl. 16), o que
não foi atendido.
Além disso, o laudo pericial realizado nos autos atesta
que o muro foi erguido fora dos limites do terreno, o que gerou um
acréscimo no imóvel da requerida, de modo a invadir espaço destinado ao
passeio público (fls. 101/121).
Diante desse contexto, não há mesmo alternativa que
não seja a regularização da área por intermédio da demolição da obra
irregular.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“(...)
Os documentos acostados aos autos, em especial o memorando
com fotos de fls. 10-13 e as notificações de fls. 14-16, comprovam inequivocamente
que a ré invadiu área destinada ao passeio público, desconsiderando a mureta de
divisa anteriormente existente e ainda sem qualquer aprovação de projeto perante o
órgão público competente, em contrariedade às ordens da Secretaria Municipal de
Obras.
Ressalta-se, ainda, que a ré foi notificada extrajudicialmente
por duas vezes, sendo a primeira delas a tempo de interromper o início das obras, mas
mesmo assim erigiu a construção conforme sua vontade. Posteriormente, depois de
construído o muro, também se manteve inerte e desatendeu o comando de demolição
da Administração.
Além disso, o trabalho pericial realizado em Juízo atestou as
modificações na área construída original (fls. 106), gerando uma ampliação indevida
de aproximadamente 66,76 m2 à área do imóvel da ré, com avanço de 2,89 metros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
sobre o recuo reservado ao passeio de pedestres. Também afirmou o perito que a
construção não contou com autorização do poder público (fls. 109).
Ou seja, restou patente que a edificação padece de vícios
relevantes e insanáveis que demandam a providência demolitória, pois, além de
contrariar as restrições administrativas pertinentes, causou acréscimo ilegal à área
do imóvel matriculado sob o no 7.942, do CRI de Itaporanga, e consequentemente
enriquecimento ilícito à ré, que se apropriou de mais de 60 m2 de área pública.
(...)”
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONTRUÇÃO
IRREGULAR DE MURO. Pretensão do Município de Franca
de demolir o muro construído pelos requeridos, por ter sido
edificado em desacordo com o projeto aprovado, violar a
legislação municipal e prejudicar o interesse público.
Sentença de procedência do pedido. Muro construído em
desconformidade com as Leis Municipais 1.647/68 e 2.047/72.
Laudo pericial que comprova irregularidades na construção e
a invasão da calçada. Ocupação de bem público sem
permissão e que não gera direito à proteção possessória.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000547-27.2017.8.26.0196; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Franca
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2019;
Data de Registro: 18/07/2019).
Portanto, decidida corretamente a questão, a r.
sentença merece ser mantida, nos termos em que proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000292-94.2015.8.26.0275
Voto no 30.625
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora